Tribunal: TJDFT
Processo: 0734262-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0734262-60.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INCORPORADORA E CONSTRUTORA RECANTO DO PESCADOR LTDA - ME AGRAVADO: AGUINALDO CELIO COSTA DE ALCANTARA, FLORISVALDO RIBEIRO DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela INCORPORADORA E CONSTRUTORA RECANTO DO PESCADOR LTDA – ME contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de AGUINALDO CÉLIO COSTA DE ALCÂNTARA e FLORISVALDO RIBEIRO DOS SANTOS: “A despeito do silêncio do credor, mostra-se patente que os devedores quitaram duas parcelas no valor de R$728,72 cada. De toda forma, e considerando que a parte exequente desconhece bens passíveis de constrição, a suspensão do cumprimento de sentença pelo prazo de um ano é medida que se impõe, nos termos do art. 921, inc. III, do Código de Processo Civil. Todavia, a parte exequente deve ter ciência de que, transcorrido o prazo assinalado, caso não indique bens do devedor passíveis de constrição, sua pretensão executiva poderá ser extinta pela "prescrição intercorrente". Também é de se destacar que o início dessa prescrição se dá de maneira automática, independendo de qualquer intimação, já que a legislação de regência assim o determina (art. 921, § 4o, do CPC). A suspensão será iniciada com a publicação da presente decisão. Em face do exposto, com base no art. 921, III, do Código de Processo Civil, suspendo o curso da execução pelo prazo de 01 (um) ano, período em que também estará suspensa a prescrição (art. 921, § 1o, do CPC). Advirta-se que o prazo da prescrição intercorrente terá fluência automática após o primeiro dia útil subsequente ao término do prazo de suspensão, independentemente da intimação da parte exequente, por força do disposto no artigo 921, § 4o, do CPC, após o que determino o seu arquivamento, nos termos do art. 921, §2o, do CPC.” A Agravante sustenta que “o juiz a quo não apreciou o pedido de bloqueio em conta de titularidade dos Agravados”. Conclui que não estarem presentes os requisitos para suspender o processo com base no inciso III do artigo 921 do Código de Processo Civil. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para “que seja reconsiderado a decisão de suspensão dos autos e que seja determinado a pesquisa de bens dos Agravados”. Preparo recolhido (IDs 50837567, 50837578, 50837579 e 50837581). É o relatório. Decido. A par da probabilidade ou não do direito dos Agravantes, não se vislumbra risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, pelo teor da decisão agravada não é possível concluir pelo risco de extinção do feito até o julgamento do recurso ou por qualquer outro prejuízo processual a Agravante. Não se verifica, assim, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 04 de setembro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator